Tribunal: TJES
Processo: 5005749-40.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005749-40.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMB. e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 33 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória em face do Juízo da da Fazenda Pública de Viana, no bojo de execução fiscal para cobrança de IPTU, após este último declinar da competência de ofício sob o fundamento de que a ação deve tramitar no foro do domicílio do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Magistrado pode declarar, de ofício, a incompetência territorial em ação de execução fiscal com base no domicílio do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para o processamento de execução fiscal possui natureza territorial e, por conseguinte, relativa.

A declaração de incompetência relativa depende de provocação da parte interessada por meio de exceção de incompetênci, sendo o Magistrado impedido de pronunciar a incompetência relativa de ofício, conforme o óbice cristalizado na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

A regra do art. 46, § 5º, do CPC, que estabelece o foro do domicílio do réu para a execução fiscal, visa beneficiar o executado, o qual pode optar por não exercer tal prerrogativa.

A propositura da demanda no foro da situação do imóvel e sede do ente exequente, local onde ocorreu o fato gerador do tributo, revela-se legítima e em harmonia com o pacto federativo.

A competência do juízo onde a ação foi originariamente distribuída resta prorrogada e torna-se imutável caso não haja oposição oportuna pelo executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente para declarar competente o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE VIANA (Suscitado)
para o processamento e julgamento da Execução Fiscal nº 5000867-16.2024.8.08.0050.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nos termos do voto da Relatora, julgar procedente o conflito de competenciapara declarar competente o JUIZO DE DIREITO DA VARA CIVEL, COMERCIAL, FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE VIANA (Suscitado) para o processamento e julgamento da Execucao Fiscal n 5000867-16.2024.8.08.0050.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
em face do
JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE VIANA
.

A controvérsia reside na definição do Juízo competente para processar e julgar a
Execução Fiscal nº 5000867-16.2024.8.08.0050
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face de
FRANCISCO SOLANO DA SILVA
, objetivando a satisfação de créditos de IPTU.

O
Juízo de Viana (Suscitado)
, ao analisar a inicial, declinou da competência
ex officio
, determinando a remessa dos autos à Comarca de Vitória, fundamentando sua decisão no disposto no art. 46, § 5º, do CPC, sob o argumento de que a execução deve tramitar no foro do domicílio do executado, indicado na exordial como sendo em Vitória/ES.

Distribuído o feito à 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, a MM. Magistrada entendeu por bem suscitar o presente conflito, sustentando que a competência em sede de execução fiscal é territorial e, portanto, de natureza relativa, o que atrai o óbice da
Súmula nº 33 do STJ
, vedando o declínio de competência de ofício. Ressaltou Sua Excelência, ainda, que o crédito tributário municipal constitui direito local e que o deslocamento da competência poderia comprometer a autonomia administrativa do ente exequente.

Como visto, a questão central cinge-se à possibilidade de o magistrado declarar, de ofício, a incompetência territorial em ação de execução fiscal, com base no domicílio do executado.

Adianto que a razão assiste ao Juízo Suscitante.

Conforme pacificado na jurisprudência pátria, a competência para o processamento de execução fiscal possui natureza
territorial e, por conseguinte, relativa
. Tratando-se de competência relativa, sua declaração depende de provocação da parte interessada por meio de exceção de incompetência, sendo vedado ao Magistrado pronunciá-la de ofício.

Tal entendimento encontra-se cristalizado na
Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça
, cujo enunciado é taxativo no sentido de que
"a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"
.

Embora o art. 46, § 5º, do CPC estabeleça que a execução fiscal será proposta no foro do domicílio do réu, tal regra visa beneficiar o executado, que pode dela abrir mão caso lhe seja conveniente. No caso vertente, a ação foi proposta no foro da situação do imóvel e sede do ente exequente (Viana), local do fato gerador do tributo.

Ademais, é imperioso registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 5492/DF
, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador.

Assim, a propositura da demanda em Viana — local do fato gerador do IPTU — revela-se legítima e em consonância com o pacto federativo.

Portanto, não tendo havido oposição por parte do executado, a competência do Juízo de Viana (onde a ação foi originariamente distribuída) resta prorrogada, tornando-se imutável a competência territorial.

Nesse sentido, vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ
. LIDE COM O MUNICÍPIO DE POÁ. PRETENS ÃO DE RECONHECER A INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte
. III - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da inexistência de lide com o Município de Poá, a fim de definir o juízo competente para apreciar e julgar a ação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.031.882/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023)

Na mesma linha, a jurisprudência deste Egrégio TJES, confiram-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. ADI 5492. EXECUÇÃO FISCAL DEVE SER PROPOSTA EM COMARCA NOS LIMITES TERRITORIAIS DE ATUAÇÃO DO ENTE. PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1.
O art. 46, § 5º, do CPC, preceitua que “a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”. Por se tratar de questão afeta à competência relativa, não é dado ao Magistrado declinar, ex officio, de sua competência, conforme a Súmula nº 33, do STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”).
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADI 5492, conferiu interpretação conforme a Constituição ao supramencionado artigo 46, § 5º, “para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”. 3. No caso em apreço, além de não ser possível a declinação, de ofício, da competência relativa, também não se pode admitir que haja remessa dos autos da execução fiscal para o Município de São Pedro dos Ferros, tendo em vista que se trata de comarca não englobada ao limite territorial do exequente, Município de Viana. 4. Recurso de conhecido e provido. Decisão anulada. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012107-89.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO EX OFFICIO. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão que declarou de ofício a incompetência do Juízo de origem (Vara da Fazenda Pública de Viana) e determinou a remessa da execução fiscal ao juízo do domicílio da parte executada (Nova Canaã Construtora EIRELI)
. A decisão de declinação baseou-se no entendimento de que a análise de competência deveria ocorrer à luz do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em aerir se o Juízo de origem poderia, de ofício, declarar a incompetência territorial em execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, à luz da previsão do art. 46, § 5º, do CPC e da Súmula 33 do STJ. III. Razões de Decidir. 1. A competência territorial para ações de execução fiscal promovidas pela Fazenda Pública é facultativa entre o foro do domicílio do réu, de sua residência ou do local onde possa ser encontrado, conforme o art. 46, § 5º, do CPC. 2.
A Súmula 33 do STJ impede que a incompetência relativa seja declarada de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada em preliminar de contestação
. 3. A parte executada, Nova Canaã Construtora EIRELI, não suscitou preliminar de incompetência relativa em seu primeiro momento de manifestação nos autos. Assim, a competência do Juízo de origem é prorrogada automaticamente. 4. Ademais, a execução fiscal em referência foi ajuizada em 2009, e a fase processual avançada desaconselha a remessa dos autos para outro Juízo, considerando a duração do trâmite processual e a segurança jurídica. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido. Reformada a decisão agravada para manter a competência da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana para processar e julgar a execução fiscal nº 0002856-70.2009.8.08.0050. Tese de julgamento: A incompetência relativa em execução fiscal não pode ser declarada de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pela parte interessada. Mantém-se a competência do foro de escolha da Fazenda Pública, quando não arguida a incompetência pelo executado. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 46, § 5º; CPC, art. 65, caput; Súmula 33 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.893.489/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21-9-2021. (Data: 08/Jan/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004875-89.2024.8.08.0000, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011588-17.2023.8.08.0000 AGVTE:
MUNICÍPIO DE VIANA
AGVDO: LEIDYMARA SANTOS MOTA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Tratando-se de competência relativa, não pode o juízo declará-la de ofício, conquanto pode ser arguida somente pela parte acionada na lide. 2. Aplicação da Súmula 33 do STJ quanto à impossibilidade de que o juízo declare de ofício sua incompetência
. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 15/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5011588-17.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL – FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO – LOCAL DO FATO GERADOR – FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – COMPETÊNCIA RELATIVA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 33 DO STJ – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Viana em face do particular, visando a cobrança de dívida de IPTU referente a imóvel localizado no município de Viana/ES. 2. A ação foi proposta considerando o foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo, conforme art. 127, § 1º, do Código Tributário Nacional. 3.
O Juízo suscitado da comarca de Viana reconheceu de ofício sua incompetência e remeteu os autos ao Juízo da comarca de domicílio do executado
. 4. Acerca de competência para ajuizamento das ações de execução fiscal, o artigo 46, § 5º, do Código de Processo Civil, preceitua: “A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.” 5.
Considerando o critério de territorialidade é nítido o caráter relativo da competência no caso em comento, de modo que não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, impondo-se a aplicação da Súmula 33 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
. 6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana. (Data: 14/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5013809-36.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. LOCAL DO FATO GERADOR. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Viana em face do particular, para cobrança de dívida de IPTU referente a imóvel localizado no município de Viana/ES, conforme documento de ID 7848857. 2. Na espécie, verifica-se que a ação foi proposta considerando o foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo em questão, nos exatos termos do artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional. 3. Ocorre que o Juízo suscitado (VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE
VIANA
), aplicando a regra estatuída no artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil,
reconheceu, de ofício, a sua incompetência para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Cariacica/ES, supostamente o local de domicílio do executado
. 4. Na mencionada decisão, fundamentou o douto Juízo que haveria ”fortes indícios de que a Executada possui domicílio na Comarca de Cariacica/ES”, o que sequer é certo no caso. 5.
O Colendo STJ possui entendimento sumulado de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo Enunciado nº 33
. 6. Conflito conhecido e procedente para declarar a competência da VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA. (Data: 19/Sep/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5003994-15.2024.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: Conflito de competência Cível)

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Sodalício e do Colendo STJ,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
para declarar competente o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE VIANA (Suscitado)
para o processamento e julgamento da Execução Fiscal nº 5000867-16.2024.8.08.0050.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)